Tribunal: TJES
Processo: 5012699-70.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012699-70.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH
AGRAVADO: DELICIA REFEICOES COLETIVAS LTDA
RELATOR(A):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS MONITÓRIOS. PRECLUSÃO. FORMAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO. § 2º DO ART. 701 DO CPC. POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO DE IMPUGNAÇÃO PELO DEVEDOR. ART. 525 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1)
A decisão que constitui, de pleno direito, o título executivo judicial, convertendo o mandado inicial em executivo, não confere executividade ao documento apresentado na inicial da monitória; ao revés, ela reconhece que é devida a obrigação nele subscrita e na forma com que fora apresentado na inicial da monitória (
quantum
), constituindo título executivo judicial. Precedentes do STJ.

2
)
É necessária a apresentação de requerimento de cumprimento definitivo de sentença pelo credor, nos moldes do art. 524 do CPC, franqueando-se ao devedor a possibilidade de oferecimento de impugnação a que alude o art. 525 do
Codex
.

3
)
Constituído o título executivo judicial e convertido o processo em cumprimento de sentença, a impugnação somente poderá versar as matérias previstas no §1º do art. 525 do CPC e a discussão a ser travada nessa fase apenas pode dizer respeito a momento posterior à sentença.

4
)
Não se pode suprimir o
iter
procedimental, sob pena de nulidade do processo pela inobservância de norma processual cogente e cerceamento do direito de defesa do devedor.

5
)
Recurso conhecido e provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia a verificar eventual
error in procedendo
na ação monitória, relativamente à necessidade de abertura da fase de cumprimento de sentença após a formação do título executivo judicial, com possibilidade de oferecimento de impugnação pelo devedor.

Ao que se depreende, o agravante deixou de opor embargos ao mandado monitório, postura que deflagra a imediata formação de título executivo judicial independentemente da superveniência de sentença de cunho declaratório ou constitutivo, conforme preconiza o § 2º do art. 701 do CPC.

Com efeito, a sentença prolatada pelo juízo
a quo
(Id. 3962042) pronunciou a revelia do agravante e ordenou o bloqueio do crédito da empresa devedora junto às Secretarias de Saúde dos Estados de Goiás e Bahia.

Na sequência, a agravada requereu ao juízo de 1ª Instância o levantamento dos valores (Id. 3962044), medida prontamente deferida no despacho de Id. 3962045.

No caso, verifica-se da documentação adunada que os atos processuais constritivos e expropriatórios, praticados após a constituição do título judicial, foram promovidos a requerimento do credor,
sem a prévia
intimação do agravado para, querendo,
se
manifestar
.

Conquanto não se questione a formação do título executivo, o § 2º do art. 701 do CPC prescreve a necessidade de observar, no que couber, o Título II do Livro I da Parte Especial, relativo à fase de cumprimento de sentença:

§ 2º Constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 702, observando-se, no que couber, o Título II do Livro I da Parte Especial.

À luz da jurisprudência do STJ,
“
a decisão que constitui, de pleno direito, o título executivo judicial
, convertendo o mandado inicial em executivo
não confere executividade ao documento apresentado na inicial da monitória
; ao revés, ela reconhece que é devida a obrigação nele subscrita e na forma com que fora apresentado na inicial da monitória (quantum), constituindo título executivo judicial
”
(REsp 1120051/PA, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2010, DJe 14/09/2010).

Importa dizer, portanto, ser necessária a apresentação de requerimento de cumprimento definitivo de sentença, pelo credor, nos moldes do art. 524 do CPC,
franqueando-se ao devedor a possibilidade de
oferecimento de
impugnação
a que alude o art. 525 do
Codex
.

Confira-se, nesse sentido, a jurisprudência da Corte de Cidadania:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS NÃO APRESENTADOS. CONVERSÃO EM MANDADO EXECUTIVO.
AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. [...] 4.
Na hipótese em apreço, em que
não houve a oposição oportuna dos embargos monitórios
, a atividade jurisdicional encontrava-se concluída desde a decisão que determinou a expedição do mandado monitório, limitando-se daí em diante à prestação da tutela executiva, lastreada em título executivo judicial e, portanto,
seguindo a disciplina legal conferida ao cumprimento de sentença
.
5. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.837.740/BA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/3/2020, DJe de 30/3/2020.)

Urge salientar que a necessidade de instauração da fase de cumprimento de sentença, na qual se admite a impugnação, não representa nova oportunidade de defesa plena, esta apenas admitida pela via dos embargos à execução.

É de se conferir:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE EMBARGOS. FORMAÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. 1.
Não oferecidos embargos à monitória e formado o título executivo judicial, os devedores não poderão contestar os documentos que instruíram a monitória,
estando limitados às matérias previstas para impugnação do cumprimento de sentença
(art. 475-L do Código de Processo Civil).
2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp n. 1.130.949/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/3/2016, DJe de 21/3/2016.)

Acerca dos limites da via impugnativa, a 2
a
Câmara Cível desta Corte assim decidiu:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS MONITÓRIOS INTEMPESTIVOS. FORMAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE QUESTIONAR A DOCUMENTAÇÃO QUE INSTRUIU A AÇÃO MONITÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que
Não oferecidos embargos à monitória e formado o título executivo judicial, os devedores não poderão contestar os documentos que instruíram a monitória,
estando limitados às matérias previstas para impugnação do cumprimento de sentença
(art. 475-L do Código de Processo Civil). (STJ - AgRg no REsp 1130949/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 21/03/2016). II. Na espécie, o Recorrente perdeu o prazo para questionar os valores que instruíram a AÇÃO MONITÓRIA originária, sendo convertida em MANDADO EXECUTIVO, impossibilitando o questionamento dos documentos que instruíram a citada demanda. III. Recurso conhecido e desprovido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199005501, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/04/2021, Data da Publicação no Diário: 17/05/2021)

Em idêntico teor, a jurisprudência do TRF-4 é elucidativa:

EMENTA: ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. CONTRATOS BANCÁRIOS.
AÇÃO MONITÓRIA. NÃO APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS MONITÓRIOS
. PRECLUSÃO. I. As alegações feitas pelo executado deveriam ter sido veiculadas por meio de embargos monitórios, no prazo que lhe foi deferido para tanto, (a) com o não oferecimento dos embargos no momento oportuno, ocorreu a preclusão temporal quanto à matéria de defesa tendente a se opor à pretensão monitória, sob pena de, examinando-as na presente fase, incidir-se em ofensa à coisa julgada, (b)
constituído o título executivo judicial e convertido o processo em cumprimento de sentença, a impugnação somente poderá versar as matérias alinhadas no art. 525, §1º do CPC, e (c) a discussão a ser travada nessa fase somente pode dizer respeito a momento posterior à sentença.
II. Agravo interno improvido. (TRF4, AG 5034754-30.2020.4.04.0000, QUARTA TURMA, Relatora VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, juntado aos autos em 23/02/2021)

Nesse sentido, a doutrina de Elpídio Donizetti circunscreve a impugnação ao cumprimento de sentença como um dos meios de defesa cabíveis na hipótese de inércia do devedor:

“(...) o mandado monitório será convertido em executivo. Essa conversão é imediata, ou seja, não depende de nenhum provimento jurisdicional. Pode até ser comum que juízes profiram uma sentença julgando “procedente a monitória”, mas não há necessidade. A tutela monitória tende a ser encerrada com a conversão do mandando para pagamento em mandado executivo. Sendo assim, depois de ocorrer a conversão, surge o título executivo judicial. Se o réu desejar apresentar algum “recurso” (meio de impugnação),
só será viável a impugnação ao cumprimento da sentença ou a ação rescisória, se presentes os requisitos legais
”. (In: Curso de Direito Processual Civil, 23
a
edição. São Paulo: Atlas, 2020. p. 948).

Sem embargo, a impugnação possui cognição limitada às hipóteses do § 1º do art. 525 da Lei Processual. Isso porque, com o silêncio do devedor, a existência do débito se tornou evidente e indiscutível.

Todavia, não se pode suprimir o
iter
procedimental, sob pena de nulidade do processo pela inobservância de norma processual cogente e cerceamento do direito de defesa do devedor.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento
para reformar a decisão agravada, revogar a ordem de expedição de alvarás e determinar o prosseguimento do feito segundo o rito de cumprimento de sentença (§ 2º do art. 701 do CPC).

Ato contínuo,
julgo prejudicados os embargos de declaração
opostos pela agravada (Id. 4401641).

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto de relatoria